Tribunal: TJMT
Processo: 1003238-06.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003238-06.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0041-86 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE LEITE VIEIRA - CPF: 361.104.048-70 (ADVOGADO), RICARDO RODRIGUES BARDELLA - CPF: 364.336.288-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. EXPORTAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DOCUMENTAÇÃO FISCAL INIDÔNEA. MULTA POR INFRAÇÃO FORMAL. REDUÇÃO POR CARÁTER NÃO QUALIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Agrex do Brasil Ltda. contra sentença que, nos autos de ação anulatória proposta em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido e manteve a validade de autos de infração decorrentes da suposta inidoneidade de documentos fiscais em operações de remessa para formação de lote de exportação, bem como a multa de 30% sobre o valor das operações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a autuação fiscal fundada na inidoneidade de documentos fiscais em operações destinadas à exportação; (ii) estabelecer se o descumprimento de obrigação acessória autoriza a aplicação de multa independentemente da incidência de ICMS; (iii) determinar se a multa aplicada possui caráter confiscatório e deve ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de efeito suspensivo formulado no bojo da apelação não é conhecido, pois deve ser requerido por petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3º, do CPC.

4.

A imunidade do ICMS nas operações de exportação não afasta o dever de cumprimento das obrigações acessórias, que possuem natureza autônoma em relação à obrigação principal, conforme arts. 113 e 115 do CTN.

5.

A legislação tributária exige que as informações fiscais sejam prestadas de forma adequada e padronizada, sendo insuficiente sua inserção em campos genéricos quando se trata de elementos essenciais à identificação da operação.

6.

A ausência de informações obrigatórias nas notas fiscais, especialmente em operações com armazéns gerais, compromete a rastreabilidade das mercadorias e caracteriza documentação fiscal inidônea.

7.

O descumprimento de obrigação acessória configura infração autônoma, sendo legítima a aplicação de penalidade independentemente da ocorrência de prejuízo ao erário ou da exigência de tributo.

8.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao contribuinte comprovar a ilegalidade da autuação, ônus do qual não se desincumbiu.

9.

A multa de 30% sobre o valor da operação, aplicada por infração formal desvinculada de tributo, deve observar os limites fixados pelo STF no Tema 487, sendo excessiva na ausência de circunstâncias agravantes.

10.

A redução da penalidade para 20% do valor da operação atende aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao confisco, sem afastar a validade da autuação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A imunidade do ICMS nas exportações não afasta a exigibilidade de obrigações acessórias.

2.

A apresentação de documentação fiscal em desconformidade com as exigências legais caracteriza inidoneidade e autoriza a aplicação de multa.

3.

A multa por descumprimento de obrigação acessória é válida mesmo sem incidência de tributo.

4.

A multa isolada por infração formal deve respeitar os limites fixados pelo STF, sendo reduzida a 20% do valor da operação na ausência de agravantes.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV, e art. 155, §2º, X, “a”; CTN, arts. 113 e 115; CPC, arts. 373, 487, I, e 1.012, §3º; Lei Estadual nº 7.098/1998, art. 35-B; RICMS/MT, art. 615.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 640.452 (Tema 487 da repercussão geral), Plenário, j. 17.12.2025; TJMT, N.U
10335055320238110041
, j. 19.12.2025; TJDFT, Acórdão 1735034, j. 25.07.2023.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela pessoa jurídica, Agrex do Brasil Ltda contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido inicial e manteve a validade dos Termos de Apreensão e Depósito lavrados pela fiscalização estadual, bem como a multa aplicada.

A apelante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando que a sentença revogou a tutela que autorizava a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa mediante seguro garantia, o qual permanece válido e não pode ser liquidado antes do trânsito em julgado, nos termos do art. 9º, §7º, da Lei de Execuções Fiscais.

Sustenta, ainda, que a revogação da medida impede a regularidade fiscal e causa prejuízos às suas atividades empresariais, especialmente quanto à participação em licitações e obtenção de financiamentos.

No mérito, aduz que a infração prevista nesse artigo exige a coexistência de dois elementos: a ausência de informações necessárias à identificação da operação e a consequente falta de recolhimento do imposto e que, no caso concreto, trata-se de operações de exportação, as quais são imunes ao ICMS por força do art. 155, §2º, X, “a”, da Constituição Federal, inexistindo imposto devido e, consequentemente, inexistindo prejuízo ao erário.

Assevera que, ainda que houvesse eventual irregularidade formal, não poderia ser aplicada a penalidade prevista no artigo 35-B, pois esta exige a falta de recolhimento do imposto, o que não ocorreu, uma vez que a operação era imune.

Afirma que todas as informações exigidas pela fiscalização, estavam presentes nos documentos fiscais juntados aos autos, incluindo identificação do armazém de origem, notas fiscais de retorno e notas fiscais de saída do armazém, bem como documentos de transporte e romaneios, o que permitiria a perfeita identificação das operações realizadas.

Argumenta que a sentença recorrida não enfrentou adequadamente o conjunto probatório apresentado, limitando-se a reproduzir a narrativa fiscal sem analisar os documentos juntados.

Ressalta que o direito tributário sancionador deve observar os princípios da legalidade e da tipicidade estrita, de modo que não pode haver penalidade sem o completo enquadramento da conduta ao tipo legal.

Salienta que a multa aplicada, correspondente a 30% sobre o valor total das notas fiscais, possui caráter confiscatório e viola o princípio constitucional do não confisco, previsto no art. 150, IV, da Constituição Federal, requerendo, caso mantida a autuação, a redução ou afastamento da penalidade.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para manutenção do seguro garantia e da possibilidade de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, bem como, no mérito, a reforma integral da sentença para declarar a nulidade da autuação fiscal e das penalidades impostas, ou, subsidiariamente, o reconhecimento do caráter confiscatório da multa aplicada.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, a pessoa jurídica, Agrex do Brasil Ltda, insurge-se contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido inicial e manteve a validade dos Termos de Apreensão e Depósito lavrados pela fiscalização estadual, bem como a multa aplicada.

Extrai-se dos autos que
a Apelante exerce atividades relacionadas ao comércio de insumos agrícolas, produção rural, armazenagem e exportação de produtos agrícolas, estando sujeita à incidência do ICMS.

No exercício de suas atividades, foi autuada sob a alegação de que determinadas operações de remessa de mercadorias para formação de lote de exportação estariam acobertadas por documentos fiscais considerados inidôneos, pois as notas fiscais não conteriam todas as informações exigidas pelo Regulamento do ICMS, especialmente no que se refere às operações envolvendo armazéns-gerais, conforme disposto no art. 615 do RICMS/MT.

Em razão disso, a fiscalização entendeu configurada infração ao art. 35-B da Lei Estadual nº 7.098/98, aplicando multa equivalente a 30% do valor das operações e constituindo crédito tributário correspondente.

A Apelante apresentou impugnação administrativa contra os autos de infração, a qual foi julgada improcedente pela autoridade fazendária, mantendo-se a autuação sob o fundamento de que as notas fiscais não continham informações suficientes para a perfeita identificação das operações, o que caracterizaria documentação fiscal inidônea e justificaria a exigência do ICMS e das penalidades aplicadas.

Sustentou que todas as operações estavam devidamente documentadas, com notas fiscais regularmente emitidas e autorizadas pelo Fisco, destinadas à formação de lote para exportação, operação que goza de imunidade tributária, inexistindo falta de recolhimento do imposto ou irregularidade capaz de justificar a autuação fiscal.

Alegou, ainda, nulidade da decisão administrativa por ausência de fundamentação adequada, uma vez que a autoridade julgadora teria se limitado a reproduzir os fundamentos da autuação sem enfrentar os argumentos e documentos apresentados na defesa administrativa.

Diante disso, ajuizou a Ação Anulatória, com o objetivo de desconstituir os créditos tributários e afastar as multas aplicadas.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação defendendo a legalidade da autuação e sustentando que a documentação fiscal apresentada não atendia às exigências legais relativas às operações com armazém-geral, o que justificaria o enquadramento das operações como acobertadas por documentos inidôneos e a aplicação das penalidades previstas na legislação tributária estadual.

A Magistrada singular, prolatou sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] POSTO ISSO,
JULGO IMPROCEDENTES, com resolução de mérito.
os pedidos formulados na presente
AÇÃO ANULATÓRIA
proposta por
AGREX DO BRASIL S/A.
, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, o que faço nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Por corolário natural revogo a tutela de urgência concedida na decisão de Id. 29489604.

Custas processuais previamente recolhidas.

Condeno a parte Autora ao pagamento dos honorários advocatícios da parte
ex adversa
, estes que arbitro na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 3º, II do CPC c/c § 4º, III do mesmo dispositivo legal.

Libere-se o seguro garantia em favor da parte requerente. [...]”

Contra essa sentença, a empresa, Agrex do Brasil S/A interpôs este Recurso de Apelação.

Primeiramente, importante consignar que o pedido de efeito suspensivo em Recurso de Apelação deve ser formulado em petição autônoma e não como preliminar no recurso, consoante o disposto no artigo 1.012, § 3º, incisos I e II, do CPC.

Nesse sentido, o julgado a seguir:

"[...] 1.1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil." (TJDFT, Acórdão 1735034, 07219963020228070015, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023).

Outro não é o entendimento deste Tribunal. Confira o trecho a seguir:

“[...] 3.O pedido de efeito suspensivo formulado pelo apelante não pode ser conhecido, pois não atende ao procedimento previsto no art. 1.012, § 3º, do Código de Processo Civil, que exige a formulação de requerimento autônomo dirigido ao Tribunal ou ao relator, caso a apelação já tenha sido distribuída. [...].” (N.U 1001000-22.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025).

Demonstrado, portanto, que o pedido de concessão de efeito suspensivo, contido no bojo do recurso de apelação, afigura-se inadequado,
dele não conheço
e passo à apreciação do mérito recursal.

No mérito, a controvérsia reside na verificação da legalidade da autuação fiscal lavrada sob o fundamento de que as operações de formação de lote para exportação realizadas pela apelante estariam acobertadas por documentos fiscais inidôneos, em razão do descumprimento das exigências previstas no art. 615 do RICMS/MT.

É incontroverso que as operações se destinam à exportação, hipótese de não incidência do ICMS, nos termos do artigo 155, §2º, X, “a”, da Constituição da República Federativa do Brasil. Todavia, tal circunstância não afasta o dever de cumprimento das obrigações acessórias, que possuem natureza autônoma em relação à obrigação principal, conforme dispõem os artigos 113 e 115 do Código Tributário Nacional.

A autuação decorreu, precisamente, da constatação de que as notas fiscais que amparavam as operações, notadamente as de nº 17.168 e 17.170 (id. 337010379 - Pág. 6 e id. 337010379 - Pág. 23) não atenderiam às exigências formais previstas para operações envolvendo armazéns gerais, especialmente quanto à indicação do local de retirada da mercadoria, à vinculação com a respectiva nota fiscal de retorno e à apresentação da nota fiscal de saída do armazém acompanhando a carga, nos termos do art. 615 do RICMS/MT, que diz:

Art. 615 Na saída de mercadorias depositadas em armazém-geral, situado na mesma unidade da Federação do estabelecimento depositante, com destino a outro estabelecimento, ainda que da mesma empresa, o depositante emitirá Nota Fiscal em nome do destinatário, contendo os requisitos exigidos e, especialmente: (cf. art. 28 do Convênio SINIEF s/n°, de 15/12/70)

I – o valor da operação;

II – a natureza da operação;

III – o destaque do valor do ICMS, se devido;

IV – a circunstância de que as mercadorias serão retiradas do armazém-geral, mencionado-se o respectivo nome, endereço e números de inscrição estadual e no CNPJ.

§ 1° Na hipótese deste artigo, o armazém-geral, no ato da saída das mercadorias, emitirá Nota Fiscal em nome do estabelecimento depositante, sem destaque do imposto, contendo os requisitos exigidos e, especialmente:

I – o valor das mercadorias, que corresponderá àquele atribuído por ocasião da respectiva entrada no armazém-geral;

II – a natureza da operação: “Outras saídas – retorno simbólico de mercadorias depositadas”;

III – o número, a série e subsérie e a data da Nota Fiscal emitida pelo estabelecimento depositante, na forma do caput deste artigo;

IV – o nome, endereço e números de inscrição estadual e no CNPJ do estabelecimento a que se destinarem as mercadorias.

§ 2° O armazém-geral indicará, no verso das vias da Nota Fiscal emitida pelo estabelecimento depositante, que deverão acompanhar as mercadorias, a data da sua efetiva saída, o número, a série e subsérie e a data da Nota Fiscal a que se refere o § 1° deste artigo.

§ 3° A Nota Fiscal que a alude o § 1° deste artigo será enviada ao estabelecimento depositante, que deverá registrá-la no Registro de Entradas, dentro de 10 (dez) dias, contados da data da saída efetiva das mercadorias do armazém-geral.

§ 4° As mercadorias serão acompanhadas, no seu transporte, pela Nota Fiscal emitida pelo estabelecimento depositante.

A apelante, por sua vez, sustenta que todas essas informações estariam presentes nos documentos fiscais, ainda que lançadas no campo de “dados adicionais”.

Todavia, a alegação não se sustenta.

Com efeito, ainda que a parte autora afirme que tais elementos constariam das notas fiscais, verifica-se que não foram apresentados de forma clara, estruturada e em conformidade com as exigências normativas, sobretudo no que diz respeito à necessidade de identificação precisa da origem física da mercadoria e da regular vinculação documental da operação.

Importa destacar que a legislação tributária não se limita a exigir a mera existência da informação, mas impõe que ela seja inserida de forma adequada e padronizada nos documentos fiscais, justamente para permitir o controle imediato da circulação de mercadorias pela fiscalização.

Nesse contexto, a simples inserção de dados em campo genérico, como o de “informações adicionais”, não supre a exigência legal quando se trata de elementos estruturantes da operação, como ocorre nas operações envolvendo armazéns gerais.

Ademais, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA POR INFRAÇÃO FORMAL. NOTA FISCAL INIDÔNEA. TIPIFICAÇÃO LEGAL CORRETA. MULTA REDUZIDA POR CONFIGURAR EXCESSO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos Internos interpostos por ambas as partes contra decisão monocrática proferida em sede de apelação cível que, em Embargos à Execução Fiscal ajuizados por Angela Brandelero Klein contra o Estado de Mato Grosso, manteve a validade da multa aplicada com fundamento no art. 47-E, III, a, item 1, da Lei Estadual nº 7.098/1998, por apresentação de nota fiscal inidônea, reduzindo, contudo, o valor da multa para o patamar de 80% do valor do tributo .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na apreensão de bens e aplicação de multa por infração formal, em razão de ausência de prejuízo ao fisco; (ii) estabelecer se a multa imposta possui caráter confiscatório; e (iii) determinar se houve erro na subsunção normativa da conduta à penalidade aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa por documento fiscal inidôneo encontra respaldo legal no art . 47-E, III, a, da Lei Estadual nº 7.098/1998, que prevê penalidade de 30% do valor da operação quando a mercadoria estiver desacompanhada de documentação fiscal idônea.

O erro na emissão da nota fiscal, ainda que alegadamente formal, constitui infração autônoma e punível, independentemente de ocorrência de prejuízo ao fisco ou de fato gerador do ICMS, conforme arts. 35-A e 35-B da mesma lei e art . 113, § 3º, do CTN.

A nota fiscal apresentada não correspondia à mercadoria transportada, ensejando a caracterização de inidoneidade documental nos termos legais, sendo inaplicável a penalidade do art. 47-E, IV, g.

A multa fixada originalmente em 30% do valor da operação (R$ 105 .000,00) superou em mais de 100% o valor do tributo (R$ 42.000,00), configurando caráter confiscatório, motivo pelo qual foi adequadamente reduzida para 80%, em consonância com a jurisprudência do STF e do TJMT.

A presunção de certeza e liquidez da CDA somente pode ser afastada por prova inequívoca, o que não ocorreu nos autos.

A decisão monocrática respeitou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e equilíbrio entre as partes, não sendo infirmada por nenhum dos argumentos apresentados nos Agravos Internos .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A apresentação de nota fiscal inidônea autoriza a aplicação da penalidade prevista no art. 47-E, III, a, da Lei Estadual nº 7 .098/1998.

A multa por infração formal pode ser exigida ainda que afastada a incidência do tributo, desde que haja descumprimento de obrigação acessória.

É devida a redução da multa para 80% do valor do tributo quando excede o limite de 100% da obrigação principal, para afastar o efeito confiscatório.

A presunção de certeza e liquidez da CDA somente é afastada por prova inequívoca da ilegalidade do lançamento .

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 113, §§ 2º e 3º, e 204; Lei nº 6.830/1980, art. 3º; Lei Estadual nº 7 .098/1998, arts. 35-A, 35-B, 35-C e 47-E, III, a.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, IRDR nº 1012269-81.2017 .8.11.0000, rel. Des . José Zuquim Nogueira.

STF, ARE 1307464 ED-AgR, rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j . 17.05.2021.

TJMT, N .U 0006895-46.2015.8.11 .0041, rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 03 .07.2025.

TJMT, Apelação Cível nº 1021177-88.2021 .8.11.0000, rel. Des . Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25.11.2021 .

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10335055320238110041, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 19/12/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2025)

Ademais, conforme consignado na autuação, não restou demonstrado que a nota fiscal de saída do armazém acompanhava a carga no momento da fiscalização, circunstância que compromete a rastreabilidade da operação e reforça a conclusão quanto à inidoneidade documental.

Registre-se, ainda, que a fiscalização apontou divergência entre a origem física da mercadoria, vinculada ao armazém geral, e a origem documental indicada nas notas fiscais, o que evidencia a inadequação da documentação apresentada para fins de controle fiscal. (id. 337010379 - Pág. 22)

Dessa forma, não se trata de mera irregularidade formal, mas de vício apto a comprometer a própria identificação da operação, o que autoriza a aplicação da penalidade prevista no art. 35-B da Lei Estadual nº 7.098/98.

A jurisprudência é firme no sentido de que as obrigações acessórias subsistem independentemente da incidência do tributo, sendo legítima a aplicação de multa pelo seu descumprimento:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ICMS.
OBRIGAÇÃO

ACESSÓRIA
. INSCRIÇÃO ESTADUAL VOLUNTÁRIA. PENALIDADE PECUNIÁRIA. VALIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação ordinária, homologou o reconhecimento do pedido quanto às Certidões de Dívida Ativa (CDAs) n. 2018762232 e 2018771246, com resolução de mérito, e julgou procedentes os pedidos remanescentes para declarar a nulidade das CDAs n. 2017483740 e 20192762068. A decisão de primeiro grau considerou que a empresa autora se dedica exclusivamente à construção civil, sujeita ao ISS, não incidindo sobre suas atividades o ICMS, tampouco subsistindo
obrigações

acessórias
vinculadas a esse tributo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a imposição de penalidades por descumprimento de
obrigações

acessórias
relativas ao ICMS, mesmo quando inexistente fato gerador do imposto; (ii) estabelecer se a manutenção voluntária de inscrição estadual é suficiente para sujeitar a empresa às
obrigações

acessórias
previstas na legislação estadual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A
obrigação

acessória
possui natureza autônoma em relação à obrigação principal, podendo subsistir mesmo quando não há incidência do tributo, nos termos do art. 113, §§ 2º e 3º, do CTN.
4. A manutenção voluntária da inscrição estadual insere a empresa no campo formal de fiscalização do Estado, sujeitando-a ao cumprimento de deveres instrumentais previstos na legislação tributária estadual.
5. A jurisprudência reconhece a validade das penalidades impostas pelo descumprimento de
obrigações

acessórias
, ainda que inexista obrigação principal exigível, desde que amparadas em norma legal específica.
6. No caso concreto, as CDAs n. 2017483740 e 20192762068 decorrem da ausência de entrega de GIA e de documentos fiscais exigidos, configurando sanções administrativas legítimas no exercício do poder de fiscalização tributária.
7. O cancelamento administrativo das CDAs n. 2018762232 e 2018771246 foi homologado pelo juízo, subsistindo controvérsia apenas quanto às penalidades remanescentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A
obrigação

acessória
pode ser exigida de empresa não contribuinte do ICMS quando mantida, de forma voluntária, a inscrição estadual.
2.
A penalidade por descumprimento de
obrigação

acessória
é válida mesmo na ausência de obrigação principal, desde que prevista na legislação tributária.
3. A declaração de nulidade de Certidão de Dívida Ativa que consubstancia apenas penalidade por descumprimento de
obrigação

acessória
deve ser afastada se não comprovada ilegalidade da sanção.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II e § 2º; CTN, art. 113, §§ 2º e 3º; CPC, arts. 85, §§ 2º a 4º, 86 e 487, III, "a".
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 432; STJ, REsp 1.135.489/AL (Tema 261); TJMT, Ap. Cív. 0036013-38.2013.8.11.0041, Relª Desª Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 08.10.2024; TJMT, Ap. Cív. 0051837-66.2015.8.11.0041, Relª Desª Maria Aparecida Ribeiro, j. 04.09.2023; TJMT, AgInt 10013622-4.2017.8.11.0040, Relª Desª Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 24.09.2025.
(N.U 1030247-06.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026) (destaquei)

Quanto ao ônus da prova, cumpre ressaltar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao contribuinte demonstrar a ilegalidade da autuação, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373 do CPC.

No tocante à alegação de caráter confiscatório da multa, também assiste razão à Apelante.

Em 17/12/2025, no julgamento do Tema 487 da Repercussão Geral (RE 640.452), o Supremo Tribunal Federal, fixou a seguinte tese:

1. A multa isolada aplicada por descumprimento de obrigação tributária acessória estabelecida em percentual não pode ultrapassar 60% do valor do tributo ou do crédito vinculado, podendo chegar a 100% no caso de existência de circunstâncias agravantes. 2. Não havendo tributo ou crédito tributário vinculado, mas havendo valor de operação ou prestação vinculado à penalidade, a multa em questão não pode superar 20% do referido valor, podendo chegar a 30% no caso de existência de circunstâncias agravantes. 3. Na aplicação da multa por descumprimento de deveres instrumentais, deve ser observado o princípio da consunção, e, na análise individualizada das circunstâncias agravantes e atenuantes, o aplicador das normas sancionatórias por descumprimento de deveres instrumentais pode considerar outros parâmetros qualitativos, tais como: adequação, necessidade, justa medida, princípio da insignificância e ne bis in idem. 4. Não se aplicam os limites ora estabelecidos à multa isolada que, embora aplicada pelo órgão fiscal, se refira a infrações de natureza predominantemente administrativa, a exemplo das multas aduaneiras", vencidos os Ministros Luís Roberto Barroso (Relator), André Mendonça e Gilmar Mendes. Por fim, por maioria, modulou os efeitos da decisão, para estabelecer que ela passe a produzir efeitos a partir da data da publicação da ata do julgamento do mérito, ficando ressalvadas da modulação: (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; e (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral, vencidos os Ministros Luís Roberto Barroso (Relator) e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto reajustado do Ministro Dias Toffoli (Redator para o acórdão). Ausentes, justificadamente, o Ministro Nunes Marques e, ocasionalmente, o Ministro Gilmar Mendes, ambos com votos proferidos em assentadas anteriores. Presidência do Ministro Edson Fachin. Plenário, 17.12.2025.

Na hipótese em exame, a multa foi estipulada no percentual de 30% sobre o valor da operação, em razão do descumprimento de obrigação acessória consistente na ausência de emissão de documentação fiscal adequada. Trata-se, portanto, de penalidade desvinculada da exigência de tributo, decorrente de irregularidade de natureza formal, logo, a tese fixada, aplica-se ao caso.

No caso em exame, não se verificam nos autos elementos qualificadores que justifiquem a aplicação do patamar máximo de 30%, pois a autuação decorre de irregularidade de natureza documental relacionada à operação de transporte, sem que haja comprovação de circunstâncias agravantes específicas e autônomas, cuja individualização se revela necessária à luz da orientação firmada pelo Supremo.

Assim, a penalidade deve ser reduzida ao patamar de 20% do valor da operação, por se tratar de multa isolada, de natureza não qualificada, imposta em razão do descumprimento de obrigação acessória, sem comprovação de circunstâncias agravantes que justifiquem a aplicação do limite excepcional de 30%.

Tal solução, além de observar a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, alinha a prestação jurisdicional aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao excesso, sem afastar a validade do lançamento nem comprometer a eficácia do poder sancionatório estatal.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso de Apelação, somente para reduzir a multa aplicada para 20% sobre o valor da operação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026